Tribunal: STF
Processo: ADI 7636
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil CFOAB, cujo objeto é a íntegra da Resolução 805/2015, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    O referido ato normativo dispõe sobre a criação e o funcionamento da Central de Cumprimento de Sentença - CENTRASE na Comarca de Belo Horizonte/MG.



    O Requerente faz referência à atual redação dos arts. 1º e 2º da Resolução 805/2019, com o registro de que “compete à CENTRASE cooperar com as varas cíveis do foro da capital, no processamento e julgamento dos processos dela originários em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado com condenação em obrigação de fazer ou em quantia certa apurável por simples cálculos aritméticos ou previamente fixada em liquidação por arbitramento ou procedimento comum, bem como o incidente processual e a ação conexa, à exceção da ação que vise anulação do julgado da vara com a qual coopere”.



    O Requerente defende a inconstitucionalidade do ato normativo “por violar a competência privativa da união para legislar sobre matéria de direito processual (art. 22, I da CF); quanto no aspecto material, por violar os princípios e garantias processuais do juízo natural (art. 5°, LIII), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII ) e, por consequência, violar o direito do acesso à justiça e inafastabilidade da tutela jurisdicional”.



    Alega que houve usurpação da competência da União em legislar sobre direito processual, por ter a Resolução impugnada instituído um juízo unificado para processar e julgar execuções e cumprimentos de sentença que atendam a determinados critérios no âmbito do município de Belo Horizonte. Nesse sentido, disciplinou matéria já regulada pelo Código de Processo Civil, que em seu art. 516, II, determina expressamente que o cumprimento de sentença deve ser efetuado perante o juiz que decidiu a causa.



    Aduz que há ofensa ao princípio do juiz natural porque o ato impugnado modificou regra processual de competência. Assim expôs: “as ações de competência da CENTRASE são processadas e julgadas por outro juízo e não o "natural" previsto no art. 516, Il, do CPC“.



    Destaca que a criação da Central de Cumprimento de Sentença - CENTRASE considera a existência de um elevado acervo das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte e objetiva a eficiência e celeridade da prestação jurisdicional. Todavia, sob a compreensão do Requerente, verifica-se justamente o oposto, com ineficiência na prestação jurisdicional e morosidade processual.



    Requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do ato normativo, indicando, por equívoco, Resolução do Tribunal de Justiça da Bahia, tendo, após, requerido a suspensão da Resolução 805/2015 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e juntado, adequadamente, o ato impugnado (doc. 04).



    Requer, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 805/2015 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    É o relatório.



    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139). A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425-MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467-MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508-MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, diante de entraves à atividade econômica (ADI 173-MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou política. 



    Na presente hipótese, ainda em sede de cognição sumária, fundada em mero juízo de probabilidade, entendo ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada.



    Verifico que a Resolução 805/2015 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi editada, dentre outras considerações, diante de previsão constante da Lei Complementar estadual 59/2001 sobre a composição e a competência do Centro de Apoio Jurisdicional da Comarca de Belo Horizonte – CAJ, composto por Juízes de Direito Auxiliares, com competência para substituição e cooperação, no âmbito da Comarca da Capital. Vejamos: 



    “CONSIDERANDO o disposto no § 13 do art. 10 da Lei Complementar estadual nº 59, de 18 de janeiro de 2001, sobre a composição e a competência do Centro de Apoio Jurisdicional da Comarca de Belo Horizonte - CAJ; 



    CONSIDERANDO ser o CAJ composto por Juízes de Direito Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte, com competência para substituição e cooperação, no âmbito da referida comarca;



    CONSIDERANDO a Resolução da Corte Superior nº 663, de 2 de agosto de 2011, que regulamentou a estrutura e o funcionamento do CAJ; 



    CONSIDERANDO a oportunidade e a pertinência de se vincular a CENTRASE à estrutura já existente do CAJ;” 



    O referido §13 do art. 10 da Lei Complementar estadual 59/2001, do Estado de Minas Gerais, dispõe acerca do chamado Centro de Apoio Jurisdicional da Comarca de Belo Horizonte – CAJ. Vejamos:



    Lei Complementar 59/2001, do Estado de Minas Gerais



    Art. 10 - Haverá, nas comarcas do Estado classificadas como: 



    (...)



    § 13º - Funcionará na Comarca de Belo Horizonte o Centro de Apoio Jurisdicional, composto por Juízes de Direito Auxiliares, com competência para substituição e cooperação, com estrutura determinada pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, mediante resolução. 



    A Central de Cumprimento de Sentença - CENTRASE cooperará com as Varas Cíveis do foro da Capital no processamento e julgamento de determinados feitos cíveis, em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, nos seguintes termos:



    Art. 2º Caberá à CENTRASE a cooperação com as varas de que trata o “caput” do art. 1º desta Resolução no processamento e julgamento dos processos delas originários em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado com condenação em obrigação de fazer ou em quantia certa apurável por simples cálculos aritméticos ou previamente fixada em liquidação por arbitramento ou procedimento comum, conforme disposto no Código de Processo Civil, bem como o incidente processual e a ação conexa, à exceção da ação que vise anulação do julgado da vara com a qual coopere. 



    A presente controvérsia refere-se à validade de ato normativo editado pelo Tribunal de Justiça estadual que disciplinou a criação e funcionamento de estrutura no âmbito do Poder Judiciário local, centralizando o desempenho de atividades judiciárias, antes exercidas em cada Vara Cível da Comarca da Capital, em uma denominada “Central de Cumprimento de Sentença - CENTRASE”. 



    Os Tribunais de Justiça possuem competência para disciplinar a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Os Estados possuem competência legislativa para disporem sobre procedimentos e organização judiciária, conforme art. 96, II, b e d, e art. 125, § 1º, da CF, e a Constituição atribui aos Tribunais a iniciativa para deflagrar o processo legislativo no tocante à sua forma de organização interna, principalmente em relação à criação e extinção de cargos, conforme se vê abaixo:



    Art. 96. Compete privativamente:



    I – aos tribunais:



    a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;



    (...)



    II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores



    e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:



    (...)



    b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos



    seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;



    (...)



    d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;



    (…)



    Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados



    os princípios estabelecidos nesta Constituição.



    § 1º A competência dos tribunais será definida na



    Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.



    A Constituição, portanto, estabelece o princípio do autogoverno do Poder Judiciário como aspecto sensível da independência e equilíbrio harmônico com os demais Poderes de Estado. Já afirmei, em sede doutrinária e em diversos julgamentos perante essa CORTE, que essa autonomia e independência ampla encontram resguardo em todos os Estados democráticos de Direito, pois os tribunais têm, sob o ponto de vista estrutural constitucional, uma posição jurídica idêntica a dos outros órgãos constitucionais de soberania. Da mesma forma, desempenham funções cuja vinculatividade está constitucionalmente assegurada.



    Em consequência disso, certas matérias deverão necessariamente ser tratadas por ato normativo editado por cada Tribunal de Justiça, quando digam respeito à estrutura orgânica dessas Cortes e à distribuição interna de sua competência constitucional. 



    O próprio legislador constituinte, quando tratou da organização interna dos Tribunais, preservou grande margem decisória na esfera de cada Corte, como, por exemplo, ao tratar da possibilidade de criação de Órgão Especial, nos moldes delineados pelo art. 93, XI, da CF (redação da Emenda Constitucional 45/2004).



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, apreciando a sede normativa adequada para o exercício da opção política pela criação do órgão especial, estabeleceu que o princípio do autogoverno da magistratura afastaria o tratamento do tema por lei, preservada a opção exercida pelo próprio tribunal em seu regimento interno (ADI 410-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, redator para acórdão Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgada em 27/8/1992, DJ de 3/6/1994).



    Especificamente quanto à competência dos Estados e exclusividade de iniciativa dos Tribunais de Justiça respectivos para organizar e dispor sobre a atribuição de seus órgãos e serviços, anoto o precedente firmado na ADI 3.915, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 20/6/2018, DJe de 28/6/2018), em preservado o princípio do autogoverno dos Tribunais em face de tentativa legislativa de sobrepor o conteúdo de atos normativos do Tribunal local. Transcrevo a ementa desse julgado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE ATRIBUI AO ÓRGÃO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS PREFEITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 29, X, DA CF). EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA (ART. 96, I, ALÍNEA “A”, E II, ALÍNEA “D”). AÇÃO PROCEDENTE.



    1. A modificação da norma impugnada, desde que observada a continuidade normativa do conteúdo questionado, além do oportuno aditamento da petição inicial, não impede o conhecimento da ação direta. Precedentes.



    2. Compete aos Tribunais da República a edição de atos normativos internos para a sua organização e administração, como expressão da autonomia que a Constituição lhes confere (art. 96, I, “a”, da CF).



    3. Uma vez atribuída aos Tribunais de Justiça a competência para o julgamento dos Prefeitos pela prática de crimes comuns, aí incluídos os crimes de responsabilidade impróprios (art. 1º do Decreto-lei 201/1967), incumbe a essas Cortes definir, em seus respectivos regimentos, o órgão interno responsável pela instrução e julgamento dessas ações.



    4. É inválida a inclusão de norma com conteúdo próprio à disciplina dos regimentos internos dos Tribunais, por emenda parlamentar, ao projeto de lei apresentado pelo Tribunal de Justiça com o propósito de dispor sobre a organização judiciária do Estado, uma vez que violada a reserva de iniciativa disposta no art. 96, II, “d”, da CF, prevalecendo a previsão do Regimento Interno que comete aos órgãos fracionários do Tribunal (Câmaras Criminais) a competência para julgamento dos prefeitos.



    5. Ação direta julgada procedente.



    A Resolução 805/2015 do Tribunal de Justiça mineiro disciplina matéria relativa à estrutura orgânica do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. No caso, a regulação está alinhada ao espaço normativo conferido aos tribunais para dispor sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos (art. 96, I, a, Constituição Federal), não invadindo matéria de direito processual. . 



    O Tribunal de Justiça mineiro buscou organizar e estruturar o processamento de cumprimento de sentenças transitadas em julgado, em regime de cooperação no julgamento de determinados feitos cíveis. Valeu-se, para tanto, de providência que visa a proporcionar maior efetividade e racionalidade dos recursos à disposição do Tribunal, bem como a obter celeridade na resposta judicial às demandas dos jurisdicionados. 



    Dentre as considerações constantes da Resolução 805/2015 do TJ/MG, há expressa referência à observância das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Transcrevo:



    CONSIDERANDO a necessidade de se buscar soluções que contribuam para a melhoria da prestação jurisdicional, especialmente, para conferir cumprimento às metas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ; 



    Não se mostra convincente a linha argumentativa que associa a centralização a obstáculos para o acesso à Jurisdição, ou mesmo se verifica qualquer prejuízo que seja ínsito à organização centralizada.



    Como já assentei em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 3, item 24) e diversos julgados perante essa CORTE, A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89.751, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).



    Os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões.



    Na tentativa de alcançar esses objetivos, a EC 45/2004 trouxe diversos mecanismos de celeridade, transparência e controle de qualidade da atividade jurisdicional. Como mecanismos de celeridade e desburocratização podem ser citados: a vedação de férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, a proporcionalidade do número de juízes à efetiva demanda judicial e à respectiva população, a distribuição imediata dos processos, em todos os graus de jurisdição, a possibilidade de delegação aos servidores do Judiciário, para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, a necessidade de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso para fins de conhecimento do recurso extraordinário, a instalação da justiça itinerante, as súmulas vinculantes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A EC 45/2004, porém, trouxe poucos mecanismos processuais que possibilitem maior celeridade na tramitação dos processos e redução na morosidade da Justiça brasileira. O sistema processual judiciário necessita de alterações infraconstitucionais, que privilegiem a solução dos conflitos, a distribuição de Justiça e maior segurança jurídica, afastando-se de tecnicismos exagerados.



    O Poder Público, o Judiciário, em especial, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, precisa ser eficiente, ou seja, deve produzir o efeito desejado e que gera bom resultado, exercendo suas atividades sob o manto da igualdade de todos perante a lei, velando pela objetividade e imparcialidade, bem como zelando pela vida e integridade física de seus agentes, que são os verdadeiros instrumentos de atuação estatal em defesa da Sociedade.



    A Resolução 805/2015 foi editado diante uma premissa bem delimitada quanto à realização de soluções que contribuam para melhoria da prestação jurisdicional, com vistas à redução do acervo e “oferecimento de uma justiça mais célere e eficaz”, conforme consta no próprio ato impugnado. 



    A administração da Justiça exige a consideração de aspectos multifacetados, como o perfil e localização dos jurisdicionados, e a natureza das atividades jurisdicionais a serem prestadas. E exige também racionalidade na alocação dos recursos escassos disponíveis. 



    A avaliação dos efeitos da criação e funcionamento da Central de Cumprimento de Sentença – CENTRASE perante os jurisdicionados e na perspectiva do oferecimento de uma justiça mais célere e eficaz exige um aprofundamento que deverá considerar a prestação jurisdicional no contexto mais amplo, inapropriado no presente juízo cautelar. 



    O princípio do juiz natural, por sua vez, caracteriza-se como vetor constitucional consagrador da independência do Poder Judiciário e da imparcialidade do órgão julgador, que, a um só tempo, legitima tanto a atuação estatal, quanto a segurança esperada pelo jurisdicionado contra o arbítrio estatal. 



    O art. 7º da Resolução 805/2015 estabelece o seguinte: 



    Art. 7º A CENTRASE atuará nas varas selecionadas pelo Corregedor-Geral de Justiça. 



    § 1º Para a escolha das varas a que se refere o “caput” deste artigo observar-se-á, preferencialmente, as maiores médias mensais de: 



    I - distribuição; 



    II - sentenças proferidas; 



    III - processos baixados. 



    § 2º Os juízes de direito integrantes da CENTRASE serão designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, para atuarem por determinado período, na vara selecionada na forma deste artigo, observado o disposto da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001. 



    § 3º O período a que se refere o § 2º deste artigo poderá ser prorrogado, por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante solicitação do Corregedor-Geral de Justiça. 



     



    A Central de Cumprimento de Sentença – CENTRASE atuará nas varas selecionadas pelo Corregedor-Geral de Justiça, observando uma escolha por critérios objetivos. 



    O magistrados que integrarão a Central, por sua vez, serão designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça para atuarem por um determinado período. 



    A designação temporária por determinado período não compromete a independência e imparcialidade do juiz designado e não importa em precarização da competência jurisdicional do próprio órgão. Quanto ao mais, no presente juízo cautelar, não identifico elementos capazes de caracterizar que as indicações dos magistrados sejam feitas de forma discricionária.



    Diante do exposto, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. Intimem-se o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para informações pertinentes, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Após este prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para a devida manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente